Tribunal: TJPA
Processo: 0809678-55.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809678-55.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Embargos à execução. Cerceamento de defesa. Presunção relativa de certeza e liquidez da cda. Ônus da prova do contribuinte. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que acolheu os embargos à execução fiscal opostos pelo Banco do Brasil S/A, declarando a nulidade da execução fiscal com fundamento em cerceamento de defesa, diante da não apresentação do processo administrativo que originou a Certidão de Dívida Ativa (CDA) referente a crédito de ISSQN.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de juntada, pela Fazenda Pública, do processo administrativo fiscal à execução compromete a validade da CDA e configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da execução.

III.
Razões de decidir

3.

A CDA regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/80 e do art. 204 do Código Tributário Nacional.

4.

Para o ajuizamento da execução fiscal, a lei exige apenas a juntada da CDA, nos termos do art. 6º, §1º da Lei nº 6.830/80, não sendo obrigatória a anexação do processo administrativo fiscal.

5.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é ônus do contribuinte ilidir a presunção de certeza e liquidez da CDA, podendo requerer a juntada do processo administrativo caso considere imprescindível à sua defesa.

6.

O embargante não demonstrou, de forma inequívoca, qualquer irregularidade ou prejuízo concreto que tenha resultado da ausência de juntada do processo administrativo, tampouco comprovou que não teve acesso aos autos do referido procedimento.

7.

Ausente prova inequívoca de nulidade ou cerceamento de defesa, não há respaldo legal para a declaração de nulidade da execução fiscal fundada apenas na não apresentação, pela Fazenda Pública, do processo administrativo.

IV.
Dispositivo

8.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 6.830/80, arts. 2º, §5º, 3º, 6º, §1º; CTN, art. 204; CPC, art. 803, I e art. 85, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2033828/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.02.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1619983/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 08.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à Apelação Cível,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 19 a 26 de maio de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0809678-55.2019.8.14.0040) interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execuções Fiscais da Comarca de Parauapebas, que julgou procedentes os Embargos à Execução opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A.

Na origem, o Município de Parauapebas ajuizou Execução Fiscal contra o Banco do Brasil S/A, com base em Certidão de Dívida Ativa referente a crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de ISSQN.

Em sede de Embargos à Execução, o executado alegou cerceamento de defesa e desproporcionalidade do valor da multa aplicada.

O juízo a quo julgou procedentes os embargos, anulando a multa sob o fundamento de que o Município não apresentou o processo administrativo quando determinado, o que teria configurado cerceamento de defesa, conforme o seguinte dispositivo:

Ora, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos não pode ser usada com o objetivo de desincumbir o Estado de fundamentar seus procedimentos administrativos, de modo a vulnerar o devido processo legal pela desconsideração da presunção de inocência do indivíduo e pela imputação do ônus da prova ao sujeito particular. Sobre isso colaciono trecho do julgado AREsp 1875014 TO 2021/0109418-0, no STJ, de relatoria do Min Humberto Martins:

(...) Assim sendo, não tendo a fazenda pública se desincumbido do ônus a ela imputado, a procedência do pedido é medida imperativa.

Ante todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS A EXECUÇÃO e JULGO-O PROCEDENTE para declarar a nulidade da presente ação executiva, extinguindo-a, com base no artigo 803, I do Código de Processo Civil

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: a) a tempestividade do recurso; b) a ausência de obrigatoriedade de apresentação do processo administrativo nas execuções fiscais, uma vez que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez; c) que a embargante teve total disponibilidade dos autos do procedimento administrativo, tendo apresentado as defesas e argumentos que entendeu cabíveis; d) que a presunção de liquidez e certeza da CDA só pode ser afastada com prova inequívoca.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à necessidade ou não de apresentação do processo administrativo fiscal nos autos da execução fiscal, para fins de aferição da regularidade da CDA que embasa a execução.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza, conforme expressamente disposto no art. 3º da Lei nº 6.830/80 e no art. 204 do Código Tributário Nacional:

Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Para a formação do título executivo extrajudicial, basta que a CDA atenda aos requisitos essenciais previstos no art. 2º, §5º da Lei nº 6.830/80:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. (...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Nesse contexto, não constitui requisito legal para o ajuizamento da execução fiscal a juntada do processo administrativo que deu origem ao crédito tributário. Para a propositura da execução, basta a juntada da CDA, conforme dispõe o art. 6º, §1º da Lei nº 6.830/80:

Art. 6º - A petição inicial indicará apenas:

I - o Juiz a quem é dirigida;

II - o pedido; e

III - o requerimento para a citação.

§ 1º - A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é ônus do contribuinte ilidir a presunção de certeza e liquidez da CDA, cabendo a ele, se imprescindível para a sua defesa, a juntada do processo administrativo fiscal, e não à Fazenda Pública. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1 .022 DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRODUÇÃO E JUNTADA DE CÓPIAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO . ÔNUS DA RECORRENTE. 1. Não há a ofensa aos arts. 11, 489, § 1º, IV, e 1 .022 do CPC/2015.O Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, embora contrariamente aos interesses da parte ora recorrente.
O aresto adotou a tese de que é razoável que a Fazenda Pública junte processo administrativo a pedido da parte embargada, em Embargos à Execução fiscal. 2 . A irresignação prospera, porque o aresto vergastado destoa da jurisprudência do STJ de que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, sendo ônus do contribuinte ilidir tal presunção e juntar o processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia. Precedentes do STJ
. 3. Recurso Especial parcialmente provido .

(STJ - REsp: 2033828 SC 2022/0331994-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/02/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2023)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA EMBARGANTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 132 DO CTN . CISÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. 1.
A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidir é do contribuinte, cabendo a ele a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia
. 2. "A despeito da possibilidade de o magistrado determinar a exibição de documentos em poder das partes, bem como a requisição de processos administrativos às repartições públicas, nos termos dos arts. 355 e 399, II, do CPC, não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra si mesma, eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há a presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor." ( REsp 1 .239.257/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31.3 .2011). 3. Sobre a responsabilidade tributária, o Tribunal de origem concluiu, à luz do art. 132 do CTN, que: "No caso dos autos, restou comprovado, através dos documentos de fls . 29/49 dos autos da Apelação Cível nº 2003.03.99.016096-7, em apenso, a cisão parcial da executada GAZZOLA CHIERIGHINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e a redução do seu capital em favor das empresas embargantes: a LPA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, a PATRIPART COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA e a COFFE SERVICE MÁQUINAS DE CAFÉ LTDA" (fl . 162, e-STJ). 4. Embora não conste expressamente da redação do art. 132 do CTN, a cisão parcial de sociedade configura hipótese de responsabilidade tributária por sucessão . Precedente: REsp 852.972/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 25/5/2010, DJe 08/6/2010. 5 . Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1682792 SP 2017/0151920-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)

A embargante teve acesso aos autos do procedimento administrativo, não havendo que se falar em indisponibilidade do processo ou cerceamento do direito de defesa.

Dessa forma, inexiste ônus da Fazenda Pública em apresentar o processo administrativo fiscal nos autos da execução, sendo do contribuinte o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, eventual nulidade ou irregularidade no procedimento administrativo que deu origem à CDA.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, julgando improcedentes os embargos à execução fiscal opostos pelo Banco do Brasil S/A, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Condeno o embargante/apelado ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §§2º e 3º do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 05 de maio de 2025.

MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2025